Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença, a qual alegava a existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite e a inexigibilidade do título judicial por suposta "coisa julgada inconstitucional". O acórdão embargado entendeu que a inexistência de efeito suspensivo na ação rescisória não impede o prosseguimento da execução, bem como considerou incabível rediscutir a inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença diante de ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da tese de inexigibilidade do título executivo e à aplicação do Tema 864/STF, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente as teses de suspensão do cumprimento de sentença diante de ação rescisória em curso, inexigibilidade do título executivo e aplicação do Tema 864/STF, não havendo que se falar em omissão.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, e as alegações do embargante visam reexame da matéria, o que não caracteriza omissão.
5. O pedido de prequestionamento não justifica acolhimento dos embargos, uma vez que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento ficto, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.